Tribunal: TJSP
Processo: 0004609-39.2015.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004609-39.2015.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante
ISRAEL CARLOS EUFLAUSINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004609-39.2015.8.26.0539 -Voto no 504
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0004609-39.2015.8.26.0539
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
APELANTE: ISRAEL CARLOS EUFLASINO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 504
ISRAEL CARLOS EUFLASINO foi
processado e condenado como incurso no artigo 329, “caput”, artigo 129,
“caput” e §12° e artigo 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao
cumprimento de um ano de detenção, em regime inicial aberto; a pena
privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, nos
termos da r. sentença de fls. 214/224, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa para
pleitear a absolvição, com fundamento nos incisos III e VII do artigo 386 do
Código de Processo Penal e subsidiariamente a isenção de custas processuais
(fls. 272/274).
Contrarrazões de fls. 278/279.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004609-39.2015.8.26.0539 -Voto no 504
3
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 288/294).
É o relatório.
As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a condenação do apelante.

Segundo consta, no dia 16 de setembro
de 2015, às 22h25min, na Rua José Antônio de Oliveira, no cruzamento com
a Rua João Maximiano, na comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, o apelante
desacatou os funcionários públicos, policiais militares, João Paulo André e
Ricardo Lopes Pinheiro, no exercício de suas funções e em razão delas.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local, logo após os fatos narrados no parágrafo
anterior, mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos, o apelante
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, por intermédio de uso de
força física, exercida contra o funcionário público João Paulo André, policial
militar, competente para executá-lo, resultando ofensa a integridade corporal
dele, consistente em lesões corporais de natureza leve.
A materialidade consta do boletim de
ocorrência de fls. 06/08 e laudo pericial de fls. 112/113.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004609-39.2015.8.26.0539 -Voto no 504
4
No flagrante (fls.16), relatou que estava
sentado defronte sua residência, acompanhado de seu irmão Erick e de um
amigo chamado Gabriel, quando chegaram os policiais e pediram que
levantassem e colocassem as mãos na parede.
Inicialmente não ouviu a ordem,
quando então os policiais passaram a falar em tom de voz mais alto e, ato
contínuo, de pronto respondeu para os milicianos: “Não era assim que se
falava com a gente, eu estou respeitando vocês e quero ser respeitado
também, não é porque vocês estão com a farda, que podem pisar na gente,
somos seres humanos também” (sic).
Os
policiais
o
prenderam
e
o
encaminharam até a delegacia, quando afirmaram que se o encontrassem na
rua novamente, iriam pegá-lo.
Em Juízo, às fls. 181, resolveu por bem
alterar a versão, dizendo que no dia dos fatos havia chegado da igreja e
sentou-se defronte a uma mercearia na casa de sua mãe, juntamente com seu
irmão e primo.
Os policiais chegaram e foram para
cima de seu irmão, que saiu correndo para dentro da residência.
Com a fuga do irmão, se dirigiram ao
depoente que, inicialmente respeitou a ordem de abordagem e somente reagiu
quando recebeu um golpe de cassetete nas costelas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004609-39.2015.8.26.0539 -Voto no 504
5
Apenas empurrou o policial que acabou
por cair, batendo o cotovelo no chão.
Em
momento
algum
utilizou
a
expressão “farda de merda”.
Tais
considerações
não
merecem
prosperar.
Isto porque a prova oral acusatória,
depoimento dos policiais militares João Paulo e Ricardo, vítimas, dão conta
de que estavam em patrulhamento quando foi irradiado via COPOM uma
ocorrência de furto de gás, com as características dos indivíduos.
Passaram
a
diligenciar
nas
proximidades, quando se depararam com três indivíduos, com características
semelhantes às informadas pelo COPOM, sendo um deles, Israel.
Israel recusou-se a obedecer às ordens
policiais de levantar-se e colocar as mãos na cabeça, de modo que ofendeu a
equipe com os seguintes dizeres: “não é porque usam uma fardinha de merda
que iam obrigá-lo a pôr as mãos na cabeça” (sic).
Precisaram utilizar de força moderada
para contê-lo e realizar a revista policial, pois passou a empurrar a equipe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004609-39.2015.8.26.0539 -Voto no 504
6
Em virtude da resistência do indivíduo,
João Paulo sofreu escoriações no braço e não se recorda se realizou exame de
corpo de delito.
Nessa
quadra
probante,
mediante
análise da prova oral e material supra, não se verifica a fragilidade das provas,
até porque nossos Tribunais desde há muito vêm conferindo credibilidade às
declarações das vítimas, principalmente quando desconhecem o apelante, de
sorte que não teriam qualquer interesse na condenação de inocente e, no caso
em tela, tal figura se funde com o depoimento de policiais, que por essa
condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.
Vide nesse sentido:
“A condição de as testemunhas serem policiais não
retira o valor da prova produzida, porque, como
qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e
206, 1a parte). Na jurisprudência consolidada desta
Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso.” (HC 485.543/SP, Rel. Min Felix
Fischer, Quinta Turma, julg. em 21/05/2019, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004609-39.2015.8.26.0539 -Voto no 504
7
27/05/2019).
A prova dos autos é segura para afastar
a negativa do apelante, pois, não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
no sentido de demonstrar cabalmente que não agrediu ou desacatou os
policiais e, no caso em tela, sequer teve o interesse de arrolar o irmão e seu
primo ou amigo que o acompanhavam no momento da ação policial.
Também não há que se falar em
atipicidade das condutas, isto porque, a expressão utilizada pelo apelante “não
é porque usam uma fardinha de merda que iam obrigá-lo a pôr as mãos na
cabeça” (sic), ofende os policiais no exercício de sua função e em razão dela,
se amoldando perfeitamente ao tipo penal em apreço, qual seja, o desacato.
Assim também quanto à resistência e à
lesão corporal, pois o recorrente empurrou a equipe, sendo necessário de uso
de força moderada para contê-lo, de modo que sua ação resultou na lesão
corporal de natureza leve, conforme laudo supra.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia.
Por derradeiro, a reprimenda não
comporta reparo.

As penas-base foram corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004609-39.2015.8.26.0539 -Voto no 504
8
fixadas no mínimo legal, quais sejam, três meses de detenção para o crime de
lesão corporal, dois meses de detenção para o crime de resistência e seis
meses de detenção para o crime de desacato.
Ausentes agravantes ou atenuantes e,
quanto ao crime de lesão corporal, de rigor a majoração da terça parte
referente ao aumento previsto no artigo 129, §12o do Código Penal.
À luz de três desígnios autônomos
praticados, o cúmulo material de infrações é reconhecido, totalizado o
cumprimento da pena final, uma vez que inexistem outras circunstâncias a
alterar o "quantum" do apelante, de um ano de detenção.
Presentes os requisitos do artigo 44 do
diploma substantivo penal, corretamente aplicada a substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direito, no caso em tela, um
salário mínimo.
Fixado o regime aberto nos termos do
artigo 33, §§2o e 3o e 59, ambos do Código Penal.
Por fim, quanto ao pedido de isenção de
custas e despesas processuais, anota-se que o momento para aferir a
capacidade financeira do recorrente é o da execução da sentença, fase em que
deverão demonstrar eventual hipossuficiência e postular a suspensão da
exigibilidade do pagamento das custas, nos termos do artigo 804 do Código
de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004609-39.2015.8.26.0539 -Voto no 504
9
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS
PROCESSUAIS.
ISENÇÃO.
COMPETÊNCIA.
JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A
DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência
desta Corte, o momento de se aferir a situação do
condenado
para
eventual
suspensão
da
exigibilidade do pagamento das custas processuais
é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do
art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que
beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá
ser condenado nas custas processuais" (AgRg no
AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. Não
compete ao Superior Tribunal de Justiça o
enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou
princípios constitucionais, ainda que para efeito de
prequestionamento da matéria, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004609-39.2015.8.26.0539 -Voto no 504
10
julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR